Tribunal: TJDFT
Processo: 0052121-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. CONSTATADA. TEMA No 264, STF. REPERCUSSÃO GERAL. SUSPENSÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS BRESSER E VERÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO ANULADO.
1. O Supremo Tribunal Federal determinou em 26/8/2010, no Tema no 264 da Repercussão Geral (RE 626307), a suspensão de todos os recursos que se referem aos expurgos inflacionários advindos dos Planos Econômicos Bresser e Verão.
2. Proferido acórdão com base na premissa fática equivocada de que teria cessado a suspensão, resta necessária a anulação do acórdão embargado, com o retorno do feito ao sobrestamento até o julgamento definitivo do Tema no 264 do STF, em razão da imprescindibilidade de observância da determinação do Supremo Tribunal Federal.
3. Recurso conhecido e provido. Acórdão anulado.